Tribunal: TJES
Processo: 5007908-19.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007908-19.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA AMORIM DA PENHA

COATOR: 1ª Vara Criminal de São Mateus

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007908-19.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA AMORIM DA PENHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. EMBOSCADA AGENDADA VIA APLICATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇAS INDISPENSÁVEIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Impetração que visa a soltura de paciente preso preventivamente por suposto homicídio qualificado planejado via mensagens digitais, alegando nulidades processuais e ausência de materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão reside na viabilidade do conhecimento do
writ
quando a inicial não apresenta o ato coator (decreto de prisão) e na validade da prisão ante a gravidade concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do
habeas corpus
exige prova pré-constituída, sendo dever do impetrante instruir a inicial com todos os documentos necessários ao deslinde da causa.

A ausência da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise de sua legalidade e fundamentação por parte do Tribunal.

Acolhimento da preliminar de não conhecimento face à instrução deficitária, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça e jurisprudência do STJ e TJES.

No mérito subsidiário, a gravidade do
modus operandi
(emboscada agendada) justifica a manutenção da segregação para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido por instrução deficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, acolher a preliminar e não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, 07 de maio de 2026. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007908-19.2026.8.08.0000

PACIENTE: RAFAEL DE SOUSA AMORIM DA PENHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, o paciente Rafael de Sousa Amorim da Penha insurge-se contra a manutenção de sua prisão preventiva, alegando vício no reconhecimento pessoal, ausência de prova pericial de materialidade e falta de fundamentação idônea no decreto prisional relativo ao suposto homicídio planejado via aplicativos de mensagens.

A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em virtude de uma decisão de segregação cautelar que careceria de fundamentação concreta, além de apontar nulidades processuais que maculariam a higidez da prisão.

Sob essa ótica, o impetrante busca a revogação da medida extrema, alegando que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram mitigadas na origem, especialmente pela ausência de documentos técnicos de perícia.

Todavia, compulsando detidamente o panorama destes autos eletrônicos, verifica-se que a realidade processual aponta para um vício formal intransponível. O impetrante deixou de colacionar à inicial a cópia da decisão que converteu o flagrante em preventiva, ou o próprio decreto prisional autônomo.

Temos, portanto nessa análise, que o
habeas corpus
, por sua natureza de rito célere e cognição sumária, exige que a prova do alegado constrangimento seja pré-constituída, não se admitindo a dilação probatória para buscar documentos que deveriam instruir a peça de ingresso.

Verifica-se que, sem o acesso ao teor literal da decisão apontada como coatora, este Tribunal fica impedido de realizar o devido cotejo entre os fundamentos utilizados pelo magistrado de piso e as teses de defesa ora aventadas.

Dessa forma, cai por terra a viabilidade do conhecimento do recurso, pois o ônus da prova na ação autônoma de
habeas corpus
recai exclusivamente sobre o impetrante, que não se desincumbiu de instruir o feito com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior:

“A ausência de documentação essencial - cópia do inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e outras peças necessárias - inviabiliza a análise do habeas corpus.” (STJ, AgRg no HC 909194 MG, Relatora: Min. Daniela Teixeira, Data: 2024).

Este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior:

“A ausência de documentos essenciais à análise do writ, incluindo a decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva, impossibilita a verificação da alegação de constrangimento ilegal.” (TJES, HC 50199783920248080000, Relatora: Rachel Durao Correia Lima, Data: 2024).

Portanto, firme nessas considerações e acolhendo a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, entendo que o não conhecimento do presente
writ
é medida que se impõe, ante a manifesta deficiência de instrução.

Em homenagem ao princípio da ampla defesa, caso superado o óbice preliminar, passo ao exame das teses de mérito. A defesa alega nulidade no reconhecimento e ausência de materialidade pela falta de laudo pericial direto.

Sustenta que o artigo 158 do CPP obriga a realização de exame de corpo de delito quando a infração deixa vestígios, e que a inobservância do rito do artigo 226 do mesmo diploma legal invalidaria a prisão.

No entanto, o encaixe entre os fatos e a jurisprudência revela que, no caso de tentativa de homicídio ou crimes conexos, a materialidade pode ser suprida de forma indireta por prontuários médicos e depoimentos testemunhais idôneos colhidos na fase inquisitorial.

O cenário delineado na denúncia é de extrema gravidade: uma execução planejada com "agendamento" por aplicativo, demonstrando frieza e periculosidade concreta do paciente, o que, por si só, justifica o cárcere para garantia da ordem pública.

Quanto ao reconhecimento pessoal, o entendimento atual é de que eventuais irregularidades no rito administrativo não conduzem, automaticamente, ao relaxamento da prisão se houver outros elementos de convicção que sustentem o
fumu commissi delicti
.

Sob essa ótica, a soltura do paciente revela-se temerária ante o
modus operandi
empregado (emboscada em via pública), o que denota um risco real de reiteração delitiva e afronta direta à paz social.

Corroborando tal entendimento, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“A ausência de exame de corpo de delito no crime de tentativa de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade... a referida prova pode ser suprida tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório.” (STJ, AgRg no RHC 191861 MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Data: 2023).

De igual modo, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso sob minha relatoria:

“Nota-se que o impetrante não se desincumbiu de seu ônus probatório... insuficiente a demonstrar inequívoca ilegalidade, sequer trazendo à baila o ato coator.” (TJES, HC 5010791-41.2023.8.08.0000, Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Data: 2023).

Firme nessas premissas, entendo que, ainda que conhecido, o pedido de ordem seria denegado, pois a prisão se mostra necessária e devidamente amparada na gravidade concreta dos fatos investigados.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
ACOLHO A PRELIMINAR E NÃO CONHEÇO
do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Vitória/ES, 07 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.